Tribunal: TJMT
Processo: 0004917-88.2014.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004917-88.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AMORIM DA SILVA - CPF: 693.687.671-49 (APELADO), ARITANA INDIGENA DO BRASIL - CPF: 815.109.001-44 (ADVOGADO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da empresa e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A empresa recorrente sustenta a regularidade do desligamento com base em solicitação supostamente feita por telefone, invoca excludente de responsabilidade por culpa de terceiro e alega ausência de comprovação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o desligamento do fornecimento de energia elétrica foi regularmente solicitado pelo consumidor; (
ii
) avaliar a validade e eficácia da prova pericial produzida; (
iii
) definir a existência de responsabilidade civil da concessionária; e (
iv
) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que exige apenas conduta, dano e nexo causal para sua configuração, salvo excludentes legais.

A perícia técnica conclui, com base em análise de voz, que a ligação telefônica utilizada como fundamento para o desligamento não partiu do consumidor, afastando a alegada solicitação válida.

O laudo pericial, elaborado por especialista imparcial, goza de presunção de veracidade e não foi impugnado por prova técnica em sentido contrário, sendo apto a elucidar a controvérsia.

A concessionária, ao manter o desligamento do serviço mesmo após comunicação do consumidor sobre o erro, demonstra negligência na prestação do serviço, não se podendo reconhecer a culpa exclusiva de terceiro.

Incumbe à fornecedora de serviço essencial adotar mecanismos eficazes de verificação de autenticidade das solicitações, sendo responsável pelos riscos da atividade que desempenha.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por vários dias, em contexto residencial, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público essencial nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa.

A perícia técnica em fonética forense é
meio válido e suficiente
para afastar a autoria de solicitação de serviço atribuída ao consumidor.

A manutenção do desligamento de energia elétrica após ciência do erro caracteriza falha na prestação do serviço e reforça o dever de indenizar.

A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI, 14, caput e §3º, II; CC, art. 188, I; CPC,
arts
. 373, II; 464 e seguintes; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.259.570/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 28.08.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
287.875/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 20.06.2013; Súmulas STJ nº 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0004917-88.2014.8.11.0002

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
X MARCELO AMORIM DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº.
0004917-88.2014.8.11.0002
, ajuizada
por
MARCELO AMORIM DA SILVA
,
julgou parcialmente procedentesos pedidos formulados na inicial paracondenara
requerida a
proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a
ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ).Diante da sucumbência recíproca,
condenou as partes proporcionalmente ao pagamento
das custas processuais
e dos
honorários advocatícios, esses arbitrados em
10%
sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor
(ID
339852376
).

Irresignad
a
,
a

ré
/apelante aduz
, em síntese,
q
ue não houve suspensão do fornecimento por iniciativa da concessionária, mas sim desligamento regular solicitado pelo próprio titular em 21/03/2013, conforme protocolo nº 16273141 e gravação juntada aos autos.

Invoca o art. 70, inciso I, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que autoriza o encerramento da relação contratual mediante pedido do consumidor.

Sustenta que o laudo
limitou-se
a analisar a voz e concluiu apenas que não corresponde ao autor, mas não comprova ausência de solicitação, não invalida o protocolo registrado e não demonstra conduta irregular da concessionária.

Argumenta que a distribuidora não possui atribuição legal para aferir identidade vocal de usuários e que agiu conforme os procedimentos regulamentares ordinários.

Alega que, caso algum evento externo tenha interferido no pedido registrado, tal circunstância configura fato totalmente alheio ao alcance e à esfera de controle da distribuidora, caracterizando culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC) e exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

Menciona que
inexiste ato ilícito praticado pela apelante e que o apelado não trouxe elementos probatórios capazes de comprovar os danos morais e sua extensão. Argumenta que a situação configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação

(ID
339852377
).

A apelada apresentou c
ontrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
339852382
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal limita-se à verificação da regularidade do desligamento da unidade consumidora, da validade e eficácia probatória do laudo pericial produzido, da configuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica e, por fim, da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

De início, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O apelado figura como destinatário final do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, enquanto a apelante enquadra-se como fornecedora, na condição de concessionária de serviço público.

Em razão disso, incide a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, exige-se apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, sendo possível a exclusão da responsabilidade apenas nas hipóteses restritas previstas no §3º do referido dispositivo, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a apelante sustenta ter agido regularmente ao atender solicitação de desligamento supostamente formulada em 21/03/2013, registrada sob protocolo específico, alegando que os dados cadastrais informados correspondiam ao titular da unidade consumidora. Todavia, justamente para dirimir a controvérsia acerca da autoria dessa solicitação, foi determinada a realização de prova pericial técnica.

O laudo produzido por
“
expert
”
imparcial, com o auxílio de
“
softwares
”
especializados em análise de áudio, concluiu de forma clara e inequívoca que a voz constante da gravação da ligação não corresponde à do apelado, inexistindo qualquer similaridade de frequências ou compatibilidade com sua composição vocal
(ID
339852369
):

“
Por fim, é preciso frisar que o teor da composição vocal (sotaque, graves e agudos etc.) do autor não apresentam as
mesmas características inerentes, e assim, pôde-se concluir que, com o conteúdo entregue ao perito,
é possível afirmar que a voz presente no áudio não foi emitida pelo Sr. Marcelo Amorim da Silva
.
”

“
Quesito nº 1) - A voz do interlocutor que se identifica como Marcelo Amorim da Silva, presente nos registros de áudio contidos no arquivo (ou na mídia) encaminhado a exame foi produzida por Marcelo Amorim da Silva, ora autor?

Resposta:
Não, o áudio questionado não fora emitido pelo Sr. Marcelo Amorim da Silva
,
conforme Tópico
III - DOS EXAMES.
”

Trata-se de prova técnica dotada de presunção de veracidade, apta a elucidar questão que demanda conhecimento especializado, nos termos dos artigos 464 e seguintes do CPC, a qual não foi infirmada por prova técnica em sentido contrário, uma vez que a apelante sequer apresentou assistente técnico ou elementos capazes de desconstituir as conclusões do perito judicial.

A alegação de que o laudo teria se limitado à análise vocal e que isso não seria suficiente para afastar a regularidade da solicitação não merece acolhida.

A perícia foi precisamente determinada para verificar se o pedido de desligamento partiu efetivamente do consumidor, e a conclusão técnica no sentido negativo
evidencia
, de forma inequívoca, a irregularidade do desligamento promovido pela concessionária.

Também não prospera a invocação de excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva de terceiro. Para que tal excludente seja reconhecida, seria necessário que o evento danoso decorresse de fato completamente estranho à atividade do fornecedor, rompendo o nexo causal.

No entanto, no caso, a concessionária recebeu a ligação, registrou o protocolo, executou o desligamento e manteve a unidade consumidora sem fornecimento de energia por vários dias, inclusive após o consumidor informar o equívoco e solicitar religação urgente. Tais circunstâncias integram a própria cadeia de prestação do serviço e se inserem na esfera de controle da concessionária.

Ainda que alegue inexistir obrigação legal de aferir identidade vocal, é certo que, tratando-se de serviço essencial, incumbe à fornecedora adotar mecanismos de segurança
eficazes para evitar desligamentos indevidos, assumindo os riscos inerentes à atividade que explora.

Aplica-se, portanto, a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de falhas nos seus próprios controles internos, entendimento este consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta da apelante revela-se ainda mais gravosa pelo fato de ter mantido o desligamento por período prolongado, mesmo após comunicação expressa do consumidor acerca do erro, evidenciando negligência e agravando a falha na prestação do serviço.

No que se refere aos danos morais, não assiste razão à apelante ao sustentar tratar-se de mero aborrecimento cotidiano.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento das atividades básicas do cotidiano.

A interrupção indevida desse serviço, especialmente por vários dias, ultrapassa em muito o conceito de mero dissabor, configurando violação a direitos da personalidade.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido, ou seja, configura-se in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psicológico, conforme entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a privação do serviço essencial impediu o consumidor de conservar alimentos, realizar tarefas domésticas básicas e garantir o mínimo de conforto e segurança em sua residência, circunstâncias suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade econômica do ofensor e do caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Diante desse contexto, verifica-se que restou comprovado, por meio de prova pericial idônea, que o apelado não solicitou o desligamento da unidade consumidora; que a apelante promoveu o desligamento com base em solicitação inexistente, mantendo a interrupção do serviço mesmo após ciência do erro; que se aplica a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, não configurada qualquer excludente; que o dano moral é presumido em casos de suspensão indevida de serviço essencial; e que o valor indenizatório arbitrado se mostra compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável, com a prova dos autos e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios em relação à apelante para o percentual de 15%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026